Tribunal: STF
Processo: HC 261253
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão no regime fechado, como incurso nas sanções do art. 317, caput, e § 1º, na forma do art. 71, ambos do CP. A condenação transitou em julgado em 24/5/2024 



    Alega-se, em síntese, a nulidade absoluta do processo com consequente trancamento da ação penal, bem como ser o caso de (i) aplicação da lei mais benéfica; (ii) oferecimento de ANPP, (iii) correção de dosimetria, (iv) substituição da pena privativa por penas alternativas, (v) reconhecimento de prescrição e (vi) julgamento prioritário devido à idade avançada do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ, no mérito, pugna pela concessão da ordem para trancar a ação penal ou anular a condenação. Sendo como pedido final solicita a concessão definitiva da ordem para trancamento da ação penal e julgamento prioritário considerando a idade avançada do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Em primeiro lugar, deve-se destacar que a sentença condenatória já transitou em julgado, de maneira que a reversão de suas conclusões somente é viável se presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para o ajuizamento de revisão criminal, somente cabível: 



    (...)



    Desse modo, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação cuja fundamentação está vinculada a uma dessas três hipóteses, não funcionando como um segundo recurso de apelação. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos.



    (...)



    Ademais, os temas apontados pela defesa neste writ não foram examinados pelo Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus originário, inviabilizando o conhecimento das alegações aqui deduzidas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República) (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).



    (...)



    Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. Diante do exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente este habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente